Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIO MICHELONI JUNIOR - CPF: 970.080.878-53 (APELANTE), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUZA VACARI - CPF: 531.338.111-34 (APELADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL PELA INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – CONVERSAS POR WHATSAPP COMO PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A LASTREAR A MONITÓRIA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prova escrita, exigida pela ação monitória, pode consistir em conversas documentadas, mas as mensagens e transferências bancárias não demonstram de forma inequívoca a origem da dívida.

In casu
, há discrepância temporal e quantitativa entre as transferências bancárias e as conversas apresentadas, o que impede a vinculação direta entre ambas.

A sentença de improcedência foi acertada ao concluir pela insuficiência da prova apresentada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019887-12.2021.8.11.0041

APELANTE: ELIO MICHELONI JUNIOR

APELADO: LUCIANO DE SOUZA VACARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIO MICHELONI JUNIOR
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
LUCIANO DE SOUZA VACARI
, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateado entre os réus.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 226278206.

Nas razões do apelo de Id. 226278208, a parte apelante aduz que “
A prova escrita necessária para embasar a ação monitória pode ser entendida como todo e qualquer documento que expresse juízo positivo de probabilidade quanto ao direito afirmado pelo credor. Hipótese em que as provas consistentes em mensagens de WhatsApp são suficientes para o processamento da monitória
” (sic).

Argumenta que “
o Apelante anexou ‘prints’ de várias mensagens trocadas entre as partes através do aplicativo WhatsApp, nas quais é cobrado o valor do Apelado, e este afirma que pagará, demonstrando, assim, que é devedor. Ademais, nas referidas conversas, há expressa indicação do valor da dívida, revelando sua liquidez. Os ‘prints’ e o próprio embargos monitórios, comprovam a dívida demostrando satisfatoriamente o crédito do Apelante, tratando-se de provas sem eficácia de título executivo hábeis para a propositura da ação monitória. Em toda fase processual, observa-se que há o reconhecimento da dívida pelo apelante e tratativas para diminuição dela
” (sic).

Sustenta que “
os fatos aqui expostos são incontroversos. Nos Embargos Monitórios interpostos perante o r. Juízo de piso (Id:70347516), o Apelado expressamente confessa o empréstimo que fez ao seu amigo Apelante, como podemos constatar especificadamente na pág. 02 [...]. E, da mesma forma em pag. 05. (Id:70347516), o ora Apelado afirma que efetuou o pagamento do empréstimo, SEM COMPROVAR COM NENHUM DOCUMENTO HÁBIL”
(sic).

Ressalta que “
é incontroverso nos autos que existiu uma relação jurídica entre as partes, especificamente de empréstimos, e que, dada a inadimplência de seus pagamentos obrigacionais por parte do devedor (Apelado), que foram cobrados, na fase extrajudicial por meio de troca de mensagens de texto, via WhatsApp (id 57053517), e após na fase judicial através dos documentos hábeis à monitória, além da confissão quando das razões dos embargos monitórios manejados pelo Apelado (Id:70347516), que afirma em sua peça, que o valor da dívida era muito menor que o valor cobrado, e que o mesmo já havia quitado o empréstimo, sem contudo trazer prova alguma nos autos”
(sic).

Defende a “
minoração dos honorários, eis que fixados de forma injusta e desproporcional com trabalho realizado [...] a fixação 10% de honorários, que perfaz o valor de em torno de R$ 22.207,61 (vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja deferido os benefícios da justiça gratuita, bem como “
JULGADA PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, retornando os autos após o trânsito em julgado do v. Acórdão, para a primeira instância, a fim que seja dado regular prosseguimento dos autos. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer a minoração dos honorários sucumbenciais arbitrados ao Apelado”
(sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ser intempestivo e por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 226278219).

No despacho de Id. 232332174, a parte apelante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo recolhido o preparo recursal em Id. 234652680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na origem trata-se de pretensão monitória em que a parte autora recorrente almeja a condenação da parte requerida apelada ao pagamento do valor atualizado de R$222.076,10 (duzentos e vinte e dois mil, setenta e seis reais e dez centavos), representada por três transferências bancárias, referentes a empréstimos realizados em favor do mesmo.

A sentença impugnada acolheu os embargos monitórios apresentados pelo requerido apelado, julgando-se, via se consequência, improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser rateado entre os réus, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Dentre outros aspectos, a parte requerente apelante sustenta que as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp anexadas são suficientes para embasar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, pois nelas o requerido apelado reconhece a dívida e se compromete a pagá-la, embora não tenha apresentado prova de quitação nos embargos. Além disso, questiona os honorários sucumbenciais fixados em 10%, argumentando que são desproporcionais ao trabalho realizado, pedindo, assim, sua redução.

Por sua vez, o requerido apelado defende a inadmissibilidade do recurso, diante da intempestividade e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Sabe-se que a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação. É o que prevê o artigo 1.026 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

Com efeito, a interrupção do prazo recursal pela oposição de embargos declaratórios independe do resultado do julgamento, ou seja, haverá interrupção mesmo que os embargos sejam rejeitados.

A exceção, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é na hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração quando for manifestamente incabível ou intempestivo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

In casu
, verifica-se da decisão de Id. 226278206 que os aclaratórios opostos pelo ora apelante foram
rejeitados
, sob o argumento que “
não há nenhuma omissão, contradição e obscuridade, nem mesmo erro material a ser corrigido”
, de modo que houve interrupção do prazo para interposição de recurso, nos termos do artigo 1.026 do CPC.

Nesse contexto, atentando-se ao fato de que a presente apelação foi interposta em 03/06/2024, e o sistema PJe ter registrado ciência do recorrente em 23/05/2024, o prazo de 15 (quinze) dias se iniciou a partir desta data, findando-se apenas em 17/06/2024. Logo, não há dúvidas de que a apelação é tempestiva.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade.

No tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por
ofensa à dialeticidade
não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Na hipótese sob análise, a discussão reside em apurar se as provas acostadas à inicial são suficientes ou não para a procedência do pedido autoral.

Como cediço, o procedimento monitório tem o objetivo de abreviar a formação do título executivo judicial em relação a dívidas pecuniárias, entrega da coisa e obrigações de fazer ou de não fazer.

Nesse sentido, estabelece o art. 700 do Código de Processo Civil:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Registra-se que no procedimento da ação monitória, considera-se "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma determinação legal no sentindo de que não possa ser objeto da ação monitória transcrição de conversa pelo aplicativo "WhatsApp".

Inclusive, dispõe o §1o do art. 700 do Código de Processo Civil, que, "a
prova escrita pode consistir em prova oral documentada"
.

In casu
, verifica-se dos autos que a inicial foi instruída com comprovante de transferências bancárias realizadas entre 16/02/2017 e 28/02/2017, em favor do réu no valor total de R$117.000,00 (cento e dezessete mil reais) e transcrição de conversas ocorridas a partir de julho de 2019 por meio do aplicativo WhatsApp (Id. 226275881).

As conversas mencionam valores de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a serem pagos em três parcelas de R$60.000,00 (sessenta mil reais), com vencimentos em outubro de 2019, fevereiro de 2020 e abril de 2020, conforme registrado nas mensagens trocadas entre as partes.

Assim, infere-se que há uma discrepância temporal e quantitativa, enquanto as transferências ocorreram dois anos antes das tratativas por WhatsApp, os valores discutidos nas mensagens são significativamente superiores às quantias transferidas em 2017.

Nesse contexto, não há comprovação de que as transferências feitas em 2017 sejam, de fato, referentes à dívida discutida nas conversas que iniciaram em julho de 2019 e se prolongaram até março de 2021.

Desse modo, compreende-se que o Juízo de piso agiu com acerto ao consignar que “
o requerente/embargado não carreou aos autos prova documental e/ou testemunhal apta à demonstração da efetiva existência do suposto empréstimo pessoal ao embargante/requerido, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Sobre a questão, veja-se precedentes dos pátrios Tribunais em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ATA NOTARIAL -
TRANSCRIÇÃO DE CONVERSAS POR WHATSAPP - CONFISSÃO DE DÍVIDA - NÃO VERIFICAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA. - No procedimento da ação monitória, considera-se "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma determinação legal no sentindo de que não possa ser objeto da ação monitória ata notarial com transcrição de conversas pelo aplicativo "WhatsApp"
- Não sendo possível extrair confissão de dívida do diálogo, nem que as partes chegaram a um acordo quanto ao valor devido, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
”
(TJ-MG - AC: 10000221750847001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ESCRITA. CONVERSA DE APLICATIVO DE CELULAR. 1. Sentença que, em sede de ação monitória, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base na ausência de prova escrita. 2. O autor afirma que teria transferido R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a pedido do primeiro réu (HELITON JERONIMO NEVES ALVES) para a conta poupança da segunda ré (NATHANI SOARES DE SOUZA NUNES), ficando acordado que o valor seria devolvido no mês seguinte. 3.
Inicial instruída com conversa de Whatsapp e comprovante de transferência bancária. 4. O procedimento monitório tem o objetivo de abreviar a formação do título executivo judicial em relação a dívidas pecuniárias, entrega da coisa e obrigações de fazer ou de não fazer. 5. Conversa que não identifica claramente o devedor, nem a obrigação assumida pela segunda ré, a justificar inclusão desta última no polo passivo, além de não revelar o valor nem a quantidade de parcelas em que o numerário seria devolvido. 6. Recurso ao qual se nega provimento.
”
(TJ-RJ - APL: 08032033920228190202 202200153900, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 10/10/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO PRÉ-APROVADO – FICHA GRÁFICA DESACOMPANHADOS DO CONTRATO – LANÇAMENTOS UNILATERAIS – DESCARACTERIZAÇÃO DE PROVA ESCRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. As fichas gráficas desacompanhadas do contrato de concessão de crédito, contendo anotações unilaterais e sem planilha elucidativa, descaracteriza prova escrita, sem eficácia executiva a ensejar a improcedência da ação monitória por ausência de vínculo contratual entre as partes.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018982-80.2016.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2023)

“APELAÇÃO. MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. VALOR EM CÉDULA DE CRÉDITO. AUTORA QUE PRETENDE VINCULAÇÃO DE OUTROS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO MONTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO À CÉDULA. EXTRATOS CONFUSOS E SEM DETALHAMENTO DA CONCESSÃO DO CRÉDITO E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. SUPRESSÃO E INOVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Cabia à apelante demonstrar inequivocamente a operação de crédito nos valores apontados e a evolução da dívida, o que não fez, de modo que a sentença deve ser mantida
. 2- Extrato de difícil interpretação, tanto que nem mesmo a apelante detalha a concessão destes créditos em seu recurso, sendo juntado apenas em apelação e é documento de acesso livre pela recorrente, de modo que caberia os juntar com a inicial, mas não o fez.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001506-48.2016.8.11.0008, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

Importante ressaltar que não se pode falar em fato incontroverso como sustenta o requerente apelante, uma vez que existem divergências substanciais tanto quanto ao valor total da dívida quanto à sua origem, sendo que o requerido apelado impugnou claramente os valores cobrados pelo recorrente e apresentou alegações de que parte dos valores já havia sido paga.

Por fim, o requerente apelante defende a “
minoração dos honorários, eis que fixados de forma injusta e desproporcional com trabalho realizado [...] a fixação 10% de honorários, que perfaz o valor de em torno de R$ 22.207,61 (vinte e dois mil, duzentos e sete reais e sessenta e um centavos), mostra-se injusta e desproporcional ao trabalho realizado em primeiro grau, deixando de atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, que o pedido de minoração deve ser atendido”
(sic).

Tal irresignação também não merece prosperar, pois o percentual arbitrado é o mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024